Tribunal: TJSP
Processo: 1014241-44.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. APELAÇÃO. Negativação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débitos, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que não comprovou a existência e legitimidade dos débitos cuja negativação foi levada a cabo por ela, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Dívida inexistente.

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. APELAÇÃO. Negativação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débitos, cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Ré que não comprovou a existência e legitimidade dos débitos cuja negativação foi levada a cabo por ela, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Dívida inexistente. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00, valor que condiz com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de observar a jurisprudência do Tribunal. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014241-44.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
LTDA,
é
apelada
ADRIANI
STEFANIE
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014241-44.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 19349 - 2/4
Apelação Cível no 1014241-44.2019.8.26.0309
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Anhanguera Educacional Ltda
Apelado: Adriani Stefanie Rodrigues
Comarca: Jundiaí
Juiz: Marcio Estevan Fernandes
Voto no 19349
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. APELAÇÃO. Negativação. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica e débitos, cumulada com
obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Apelo da ré. Ré que não comprovou a existência e
legitimidade dos débitos cuja negativação foi levada a cabo por ela, ônus
que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). Dívida inexistente. Negativação
indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido em R$
10.000,00, valor que condiz com os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, além de observar a jurisprudência do Tribunal.
Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
177/179, integrada pela r. decisão de fls. 191, que julgou procedente a ação
movida por Adriani Stefanie Rodrigues em face de Anhanguera Educacional
Ltda., na qual pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e
inexigibilidade de débitos, o cancelamento de negativação e a condenação da ré
ao pagamento de indenização por danos morais. A r. sentença julgou
procedentes os pedidos e a indenização por dano moral foi arbitrada em R$
10.000,00.
Irresignada, a ré apelou (fls. 193/206), sustentando, em síntese,
que: está ausente a comprovação de conduta ilícita da sua parte; a cobrança é
devida e a autora esteve inadimplente para com valores referentes à prestação
de serviços educacionais; a cobrança é legítima, inexistindo qualquer
ilegalidade; não estão presentes o dano nem o nexo causal; não há como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014241-44.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 19349 - 3/4
condená-la ao pagamento de indenização, pois inexiste violação à honra,
imagem ou
bom
nome, capaz de justificar a responsabilidade civil;
aborrecimentos rotineiros não constituem dano moral; somente o simples
inadimplemento contratual não acarreta indenização por dano moral; o valor da
indenização é demasiadamente vultuoso e supera o interesse demandado; a
indenização deve ser minorada; por se tratar de dívida existente, a negativação é
exercício regular de seu direito. Pugna pela reforma da r. sentença, para afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
subsidiariamente, para reduzi-la.
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 214/226).
O recurso é tempestivo e a ré recolheu o preparo (fls. 228).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação em face da ré objetivando a declaração de
inexistência de relação jurídica e débitos, o cancelamento de negativação e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença procedentes os pedidos. A indenização por danos
morais foi arbitrada em R$ 10.000,00.
A ré apelou contra a r. sentença, mas razão não lhe assiste.
À semelhança do ocorrido em primeiro grau de jurisdição, embora
a ré tenha alegado que a autora era sua devedora, o que autorizaria a
negativação, não trouxe aos autos qualquer prova deste fato.
Incumbia à ré, que promoveu a negativação da dívida em nome da
autora (fls. 17), provar a existência e exigibilidade da dívida, o que não fez.
Assim, tem-se que a negativação levada a cabo pela ré é indevida.
O expediente utilizado, por sua vez, causa dano à honra da autora, dano este
que é in re ipsa, ou seja, prescinde de demonstração, desde que se demonstre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014241-44.2019.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 19349 - 4/4
ocorrência do fato danoso.
No que se refere ao quantum indenizatório, não há que se falar em
sua redução, porquanto este foi arbitrado em consonância com os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, além de estar no patamar médio das
indenizações fixadas por esta Corte em casos semelhantes.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono da
autora, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, tornando desnecessária
a oposição de embargos de declaração com tal finalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator